Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Contribuição previdenciária. Servidores do DF. Alíquotas progressivas. Necessidade de lei distrital.
1 - Fixar alíquotas progressivas da contribuição previdenciária dos servidores do DF - na forma estabelecida pela União para os servidores públicos federais - por meio de circular, afronta não só o art. 36, II, da EC 103/2019, mas também o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF).
2 - A alíquota progressiva estabelecida para os servidores públicos federais na EC 103/2019 só valerá para os servidores distritais se referendada por meio de lei distrital.
3 – Só após o prazo fixado no art. 3o da LC Distrital n. 970/2020, a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores do DF poderá ser elevada.
4 – Concedida a segurança.